Tribunal: TJMT
Processo: 1020215-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020215-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (AGRAVANTE), Município de Várzea Grande (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO.

1-

A concessão do beneficio da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal.

2-

Faz jus ao beneficio de justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERGIO LIRIO FLORES
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da “
Ação declaratória de desvio de função c/c reivindicatória c/c cobrança das diferenças salariais no 1020482-65.2020.8.11.0002,
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Irresignado, o agravante defende que a decisão recorrida merece reforma pois
“
em franco confronto com que determina o Art. 5o, Inciso LXXIV da CF/88, c/c Art. 4o caput e seu §4o da lei 1060/50 com Redação dada pelas leis 7.115/83 e 7.510/86”
.

Alega que
“
A legislação que estabelece as normas para a concessão da assistência judiciária aos necessitados não exige que os requerentes sejam miseráveis para recebê-la, mas apenas que, simplesmente afirmem, na própria petição inicial, que não possui condições de pagar as custas processuais, tendo em vista que se arcar com tais despesas poderá comprometer seu próprio sustento e de sua família”
.

Defende, nessa linha, que
“no holerite consta o salário base do Requerente no valor mensal de R$ 4.494,05 e especifica a aposentadoria por invalidez que por si só demonstram a necessidade da gratuidade da justiça (...)”
e que atua como advogado por curto período, não conseguindo auferir renda compatível para suportar as custas processuais.

Nesses argumentos, defende a presença dos requisitos legais para a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (ID 63391481).

A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando pelo desprovimento do agravo (ID 63866482).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de se manifestar por inexistência de interesse ministerial. (ID 72724490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso que foi interposto por ser tempestivo e preencher os requisitos necessários.

Cinge-se a análise do presente recurso ao acerto ou não da decisão que indeferiu a concessão do pedido de justiça gratuita em favor do agravante.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o ad. 5o, XXXV, da CF/88.

O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transferiu à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado.

Nesse sentido, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal

prevê que
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a insuficiência de recursos financeiros, deduzida pelo agravante, pode ser confirmada pelos comprovantes de rendimentos e extratos de pagamento de despesas trazidos aos autos, os quais comprovam as despesas mensais no importe de R$2.859,23 (dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos),
sem quantificar as despesas com alimentação
, conforme tabela abaixo descrita:

DESPESA

VALOR

ID

1. Plano De Saúde UNIMED - Boleto e Pagamentos

R$884,34

61761504

2. Faturas Mensalidade Escolar - Filho Menor;

R$970,00

61761505

3. Faturas Energisa;

R$868,19

61761506

4. Fatura Vivo - Setembro e Outubro;

R$136,70

61761544

Total:

R$2.859,23

-------------

Como se vê, a documentação em questão não autoriza a conclusão segura de que o agravante possui condições de suportar as despesas processuais iniciais, quais sejam, as custas judiciais e taxa judiciária, sem que isso comprometa o sustento familiar.

Isto porque, diante do elevado custo de vida, na atualidade, e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, notória tanto no Estado de Mato Grosso quanto no país, não há como presumir ou cogitar que
o agravante, aposentado
, que recebe um salário de R$4.119,02 (quatro mil cento e dezenove reais e dois centavos), possa pagar custas processuais no valor de R$1.260,94 (um mil e duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro reais), sem comprometer a subsistência de sua família.

Desse modo, cabível a concessão do pleiteado beneficio da gratuidade processual, sob pena de a negativa de tal beneficio constituir um obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art.5o, XXXV).

Nesse sentido:

"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedido para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (arts. 5°, LXXIV, CF) para pagar as custas do processo e demais despesas, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Valor das custas processuais que se mostra incompatível com a possibilidade econômica da autora - Concorrência dos requisitos legais.

Decisão reformada, para a concessão da justiça gratuita. Recurso provido".
(TJSP, AI n. 0300937-54.2011.8.26.0000, 9 Câmara de Direito Público, rei. Des. Rebouças de Carvalho, j. 01.02.2012).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão agravada que indeferiu gratuidade judiciária - Declaração de falta de condições de pagamento de custas do processo e honorários na petição inicial - Presunção júris tantum - Mera contratação de advogado e existência de litisconsórcio ativo que não são capazes de elidi-la - Holleriths que demonstram a necessidade - Recurso provido".
(TJSP, AI n. 0373409-87.2010.8.26.0000, 9' Câmara de Direito Público, rei. Des. De Paula Santos, j. 22.09.2010).

Salienta-se, por fim, que a concessão da gratuidade não acarreta consequências irreversíveis, tendo em vista a possibilidade de sua revogação posterior, na forma do art.100 do CPC, bem como o fato de não afastar a responsabilidade do beneficiário, se vencido, pelas despesas processuais e honorários, estabelecendo-se apenas uma condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais durante o prazo de 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, com fulcro nos §§ 2o e 3o do artigo 98 do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para o fim de reformar a decisão agravada e, via de consequência, conceder ao agravante a Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021